Tribunal: TJDFT
Processo: 0736280-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736280-22.2021.8.07.0001 RECORRENTES: KATHLEEN NANINE MONTEIRO FARIAS, RICARDO DE FARIAS, SCARLET KAROLAINE MONTEIRO DE FARIAS RECORRIDO: FELIPE RABANEA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAISAGISMO E JARDINAGEM. OBRA INEXECUTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. MANTIDO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DADO EM PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. ADSTRIÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPROCEDENTE. RISCO DO NEGÓCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS. PERCENTUAL MÁXIMO. 1. A aferição da legitimidade ad causam envolve a análise acerca da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente, não importando o direito controvertido no caso concreto. 2. A prova oral somente será deferida quando for útil para o deslinde da demanda, ou seja, quando for potencialmente capaz de esclarecer o fato que se pretende provar e a causa de pedir. A teoria processual exige que o objeto da prova represente fato relevante, pertinente e controvertido. No caso, a prova oral foi indeferida porque os pontos controvertidos se referem à existência de falha na prestação do serviço, ou seja, questões que demandam prova técnica. 3. Não se evidencia nulidade do laudo pericial judicial elaborado nos autos de produção antecipado da prova devidamente homologado por sentença pelo Juízo Singular. 4. A questão debatida nos autos sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, em face da manifesta natureza consumerista da relação jurídica envolvida, a teor do disposto nos artigos 2° e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. O serviço de paisagismo e jardinagem contratado não foi realizado a contento, constando do laudo pericial a inexecução da obra ante ao não plantio das mudas e grama, não realização do lago e quadra de areia, além de outros defeitos técnicos encontrados na obra, motivo pelo qual é devida a rescisão contratual, o retorno das partes ao status quo ante e a restituição do veículo dado em pagamento ao autor. 6. Evidenciada a conduta, o dano e o nexo de causalidade, tendo-se em conta tratar-se de responsabilidade objetiva, reconhecido o dever de indenizar pelos danos materiais e morais. O dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade de compensar, mostrando adequado e proporcional ao caso em debate. 7. O ressarcimento pugnado pelos requeridos em reconvenção é indevido, tendo em vista que ser inerente à própria atividade econômica por eles desempenhada, de modo que não se mostra legítimo transferir o ônus dela decorrente ao consumidor. 8. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais não fixados. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação ao artigo 473, inciso IV, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de substituição da perícia por ter o perito se negado a responder os quesitos apresentados pelas partes, o que ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJPE, TJGO e TJSP. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta contrariedade ao artigo 473, inciso IV, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Considerando que a prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado, que é seu destinatário final e que a ele, portanto, é atribuída a prerrogativa de realizar a livre apreciação das provas colacionadas nos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado, deferindo ou indeferindo aquelas que considere dispensáveis à solução da lide, é inviável, em recurso especial, rever se determinada prova era de fato necessária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ” (REsp n. 2.024.410/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 11/12/2023). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025